Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012670-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), CLAUDEMIR MARANGONI - CPF: 008.402.501-85 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado, em razão de inadimplemento contratual. O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, por não ter sido recebida a notificação extrajudicial. Alega ainda suposta falha no sistema do banco quanto à geração de boletos para pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação por ausência do destinatário no endereço contratual impede a constituição da mora; e (ii) saber se eventuais falhas no aplicativo bancário poderiam obstar a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à análise das matérias decididas na decisão agravada. Assim, não se conhece da alegação de falha no aplicativo bancário, sob pena de supressão de instância.
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132/STJ, a constituição da mora se perfectibiliza com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do recebimento.
No caso concreto, restou demonstrado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, com retorno por ausência do destinatário, o que não afasta a validade da constituição da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição da mora em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. 2. Matérias não apreciadas na decisão agravada não podem ser objeto de análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Claudemir Marangoni contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., concedeu a liminar.

Inconformado, o agravante sustenta a irregularidade na constituição em mora, vez que a notificação extrajudicial enviada pelo credor não foi entregue, tendo sido devolvida pelos Correios sob a alegação de ausência do destinatário, no mesmo endereço onde se deu o cumprimento da medida de busca e apreensão. Ainda, assevera a ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor para sua notificação, o que torna ineficaz a constituição da mora, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Defende o equívoco e a contradição nas informações constantes do aplicativo do banco, que induziram o agravante a erro, por indicarem como ainda possível o pagamento das parcelas no dia da apreensão, impossibilitando a quitação integral por falta de emissão das guias necessárias, formulando pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 284742379).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 293019390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco Financiamentos S.A. move ação de busca e apreensão contra Claudemir Marangoni, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando a irregularidade na constituição em mora, vez que a notificação extrajudicial enviada pelo credor não foi entregue, tendo sido devolvida pelos Correios sob a alegação de ausência do destinatário, no mesmo endereço onde se deu o cumprimento da medida de busca e apreensão. Ainda, assevera a ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor para sua notificação, o que torna ineficaz a constituição da mora, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Defende o equívoco e a contradição nas informações constantes do aplicativo do banco, que induziram o agravante a erro, por indicarem como ainda possível o pagamento das parcelas no dia da apreensão, impossibilitando a quitação integral por falta de emissão das guias necessárias, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a eventuais divergências no aplicativo do banco, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Ausente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
R. Bandeirantes, 90, Jardim Santa Clara, Juara
” (id. 189037618 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025